Tribunal: STF
Processo: HC 254128
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 976.105/SP (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. III, do Código Penal (homicídio qualificado por razões do sexo feminino), redação anterior à dada pela Lei nº 14.994, de 2024.  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a sanção para 16 anos de reclusão. A condenação transitou em julgado. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 6). Em face dessa decisão, protocolou-se o citado agravo de que resultou o ato coator impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal no cálculo da pena. Afirma desproporcional o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da sanção, dizendo não existirem circunstâncias judiciais negativas. Aponta adequada a redução da fração de aumento, na terceira fase, de 1/3 para 1/6, considerada a existência de atenuante genérica, sem contudo indica-la.



    6. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Outrossim, no ato apontado como coator, a Quinta Turma manteve a decisão do Ministro Relator que, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ por impugnação à decisão transitada em julgado, substitutiva de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator